Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aquisição de medicamentos com recursos federais repassados ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de exame dos Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. - EPP e pelo Sr. Edson Mangefesti Franco contra o Acórdão 1372/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos dois Recursos de Reconsideração apreciados nesta assentada e, no mérito: 9.1.1. dar provimento àquele interposto pelo Sr. Edson Mangefesti Franco, de modo a exonerar esse recorrente da responsabilidade pelo débito que lhe foi imputado nesta Tomada de Contas Especial, suprimir a multa a ele imposta e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 18 desse mesmo diploma legal, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.1.2. negar provimento ao recurso interposto pela empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. - EPP, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 1372/2019-TCU-Plenário em relação a essa recorrente, assim como em relação ao Sr. Armando Alberto Hermínio de Nijs; 9.2. dar ciência desta decisão aos dois recorrentes em epígrafe e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 3649/2019-TCU/Seproc, de 5/9/2019 (peça 44).